Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-39.2011.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001330-39.2011.8.11.0010
RECORRENTE: LEANDRO DELFINO DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48272488) interposto por LEANDRO DELFINO DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40774966):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DO ARTIGO 386 VII, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL COLHIDA ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – INADMISSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU POR SER ELEMENTAR DO TIPO - ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL – QUALIFICADORA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS, TODAVIA, DE FORMA DESPROPORCIONAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – INVIABILIDADE – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS NA PEÇA ACUSATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELO JUIZ – MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 1o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o arcabouço de provas e fatos é suficiente a demonstrar a participação do réu no cometimento do crime de furto, não há falar em desconhecimento da procedência ilícita da res, uma vez que participouconscientemente do crime. O acórdão embargado, com base na situação concreta, entendeu que o abuso de confiança foi imprescindível à consumação do furto, caracterizando-se como elementar do crime, daí porque comunicável ao coautor, à luz do disposto no art. 30 do Código Penal, enquanto os paradigmas trataram de hipóteses nas quais não se reconheceu a figura privilegiada no crime de furto diante da existência da qualificadora do abuso de confiança, de caráter subjetivo . (STJ - AgRg nos EREsp: 1331942 SP 2012/0135602-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2017) Há motivação idônea no que se refere à valoração da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que se baseou em elementos concretos que não integram o tipo penal e estão devidamente fundamentados. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes do STJ. Se houve a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a fundamentação traçada pelo magistrado, na sentença, mostra-se, devidamente, adequada a incidência da causa de aumento de pena capitulada no § 1o do artigo 155 do Código Penal, por não haver afronta ao princípio da correlação. Precedentes do STJ.” (Ap 0001330-39.2011.8.11.0010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2020)
Alega violação ao art. 155, §1°, do CP, diante da manutenção da causa de aumento do furto noturno não discriminada na denúncia, em inobservância ao princípio da correlação.
Recurso tempestivo (Id. 48727960).
Contrarrazões – Id. 50450999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a violação ao princípio da correlação diante da manutenção da causa de aumento do furto noturno, a despeito do horário do cometimento do delito não ter sido mencionado na denúncia.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na hipótese, em relação à causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno, a denúncia destacou sua incidência, com a exposição de todos os fatos relevantes à tipificação do delito. Vejamos:
“Consta do incluso caderno informativo que no dia 26 de Janeiro de 2010, no período noturno, na Usina Pantanal, zona rural deste Município, os Denunciados Vanderlei Pinheiro Almeida, Leandro Delfino de Araújo e Flávio Henrique Luz, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, fios de cobre de propriedade da Usina Pantanal, avaliados em aproximadamente R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 31 (não numerada)”.
Impende salientar que para a incidência da majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que a infração ocorra durante o repouso noturno.
In casu, considerando que houve a correlação entre os fatos atribuídos ao acusado na denúncia e a fundamentação traçada pelo magistrado, mostra-se, devidamente, adequada a incidência da causa de aumento de pena capitulada no § 1o do artigo 155 do Código Penal e, por isso, não há falar em afronta ao princípio da correlação.” (Id. 40774965, p. 8/9)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica nela contida, fazendo necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena.
A propósito:
“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONGRUÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal assegura que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (RHC 119.962, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2014). 2. Na espécie, a denúncia descreveu a prática de tentativa de furto qualificado de um cofre, tendo a ação se desenrolado por volta das 4h, isto é, durante o repouso noturno, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP, não havendo que se falar na ausência de correlação entre o fato descrito na peça acusatória e a condenação, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1837238/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155, §1°, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v